Tribunal: CARF
Processo: 11516.001209/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.001209/2007-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1993, 1994, 1995, 1996
Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Cabe à instância julgadora de segundo grau enfrentar apenas matéria
controversa posta na decisão de primeiro grau. Em consequência, os demais
capítulos recursais não examinados pela primeira instância devem ser objeto de
análise, a fim de ser prolatada nova decisão observando o julgado do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação – Dcomp números
28844.90905.151004.1.3.57-0750 e 24706.86574.151004.1.3.57-8206, transmitidas em
15/10/2004,
e
Dcomp
números
42895.08167.291004.1.3.57-5127
e
12409.50042.291004.1.3.57-3537, transmitidas em 29/10/2004, através das quais a
contribuinte em epígrafe pretende quitar débitos de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofms e da Contribuição para Programa de Integração Social -
PIS com créditos de PIS, oriundos da ação judicial de n° 98.0000945-0, transitada em
julgado em 12/06/2003.
O processo foi enviado ao Serviço de Orientação e Análise Tributária - Seort da
DRF/Florianópolis, para análise das compensações pleiteadas, à luz da decisão judicial.
A DRF, então, decidiu, por meio do Despacho Decisório à folha 1611, com base na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001209/2007-81
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001209/2007-81

Informação Fiscal às folhas 1608 a 1610, pela não homologação das compensações
números 42895.08167.291004.1.3.57-5127 e 12409.50042.291004.1.3.57-3537, em
razão de os débitos lá arrolados estarem inscritos em dívida ativa desde a data de
30/07/2004.
Irresignada, a contribuinte contesta esta decisão alegando que a inscrição dos débitos
em dívida ativa foi indevida, fruto do equívoco da Receita Federal do Brasil – RFB de
não considerar as compensações realizadas em DCTF entregue em 10/12/2000. Informa
que em outubro de 2004 requereu Certidão Negativa de Débito- CND que foi indeferida
justamente em razão da inscrição destes débitos em dívida ativa e que na ocasião, por
orientação da RFB e da Procuradoria da Fazenda Nacional, "efetuou-se DCOMPs e
retificou-se as DCTFs para regularização da 'pendência' arguida a fim de obter a CND,
haja vista a urgência". Ressalta que somente formalizou as Dcomp e retificou a Dctf
para "sanar uma irregularidade operacional criada por este órgão público" e assevera,
então, que a RFB "há de considerar a compensação informada em DCTF pela
contribuinte em 10/02/2002"..
A 4a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 07-24.373, de 13 de maio de 2011, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996
COMPENSAÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. VEDAÇÃO.
Não poderão ser objeto de compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB inscritos em Dívida Ativa
da União.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
1. Possuía crédito decorrente da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
2.445 e 2.449 de 1988, nos termos do processo judicial n a 98.0000945-0;
2. Em 10/02/2000, a Recorrente informou em DCTFs a compensação do saldo credor
com débitos de PIS e COFINS relativos ao 4otrimestre de 1999;
3. A Receita Federal não reconheceu as compensações efetuadas, em decisões
proferidas
nos
processos
administrativos
nos.
10983.502451/2004-56
e
10983.502452/2004-09, inscrevendo em dívida ativa os valores compensados;
4.
Inconformada a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n.
2006.72.00.007983-0 requerendo o reconhecimento da ilegalidade das cobranças
efetuadas em relação ao 4o trimestre de 1999, em função da decadência do direito de
constituição do crédito tributário, conforme documentos anexos;
5. Sobreveio sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento da
decadência dos créditos que estavam sendo cobrados;
6. Contra esta decisão foi apresentado recurso de apelação no qual restou decidido que o
procedimento adotado pelo fisco foi ilegal, restando indevida a cobrança dos valores
compensados;
7. Referida decisão transitou em julgado em 08/09/09, restando inviabilizada qualquer
cobrança relativa as compensações de PIS e Cofins realizadas nas competências 10/99,
11/99 e 12/99 (4o trimestre de 1999).
É o breve relatório.
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001209/2007-81

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A pedra angular do litígio posta nos autos se restringe a definir se os débitos
arrolados nas Dcomp’s no 42895.08167.291004.1.3.57-5127 e no 12409.50042.291004.1.3.57-
3537, referentes ao 4o trimestre de 1999, se encontravam impedidos de figurar como objeto de
pedido de compensação, em virtude de estarem em inscritos em dívida ativa da União.
A solução dessa controvérsia se encontra na “Informação Fiscal” de e-fls.
1886/1888, que transcrevo in totum, pois esclarece todos os fatos importantes do processo,
verbis:
Este processo acompanha a ação ordinária n° 98.00.00945-0, em que a interessada
demanda a execução judicial em valor que teria resultado de análise deste órgão de
agosto
de
2007.
A execução foi apresentada apenas em marco de
2010,'aproximadamente sete anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento,
em hipótese de prescrição.
Este órgão já se manifestou, ainda em 2010, pela falta de rigor técnico na peça de
execução da interessada, que se baseou em verificação pontual deste órgão, eximindo-se
de toda a análise técnica conclusiva já promovida na via administrativa, de seu
conhecimento, para obter ganhos pecuniários em excesso. Diante deste contexto, a
Procuradoria da Fazenda Nacional solicita elementos de fato para a defesa da União.
Preliminarmente, cumpre informar que o processo administrativo fiscal n°
11516.001209/2007-81. citado na manifestação anterior como estando em outro órgão e
que tratou dos pedidos administrativos de compensação da interessada, ainda se
encontra em julgamento administrativo, no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, órgão que não apresenta qualquer relação de hierarquia com este órgão.
Contudo, aquele processo foi digitalizado e sua íntegra está disponível para consulta
pela Fazenda Nacional. Neste sentido, puderam ser coletados documentos de interesse,
que sustentam em parte fundamental os fatos a seguir expostos.
No que se refere às liquidações efetuadas a partir da ação judicial n° 98.00.00945-0,
cumpre alertar que ocorreram, em 2007, liquidações independentes nos processos
administrativos nos 10983.001482/1998-11 e 11516.002847/99-67, sendo que a segunda
liquidação foi ponto de partida para a apreciação promovida pelo processo n°
11516.001209/2007-81, em 2008.
De outro lado, no que se refere às compensações, é fundamental compreender que
existem três espécies de aproveitamentos de créditos auferidos:
Auto de Infração de PIS - decorrente de omissões da interessada observadas até junho
de 1999, e que foi objeto de compensação de ofício de créditos com débitos do próprio
PIS a partir da aplicação da tese da semestralidade.
DCTF - anteriormente à entrada em vigor das declarações de compensação, em
informações prestadas pela interessada vinculadas ao auto-lançamento do crédito
tributário.
DCOMP - apresentação obrigatória a partir de alterações no art. 74 da Lei n° 9.430/96
para a compensação de créditos de origem judicial.
A partir destas três espécies de aproveitamento, é necessário indicar o papel de cada
processo administrativo acima citado:
10983.001482/1998-11 - acompanha a ação judicial, tendo apontado o valor de
liquidação de sentença em 2005 (período de janeiro de 1989 a fevereiro de 1996) e
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001209/2007-81

tendo sido utilizado para verificar as compensações de PIS e de COFINS informadas em
DTCF, no período de janeiro a setembro de 1999.
11516.002847/99-67 - acompanha o auto de infração de PIS, lavrado ainda em
novembro de 1999, relativo ao período de julho de 1988 a junho de 1999.
11516.001209/2007-81 - trata dos pedidos administrativos de compensação (DCOMP)
apresentados pela interessada, em que deduz os aproveitamentos anteriores do crédito.
Em anexo, encaminham-se documentos relativos ao Auto de Infração de PIS que foram
considerados no processo n° 11516.001209/2007-81, e que indicam a adaptação do auto
de infração à decisão judicial, em procedimento de diligência solidtado no âmbito de
julgamento administrativo, no qual também foram deduzidos os custos de veículos
usados. Como resultado da apuração até junho de 1999, consta o acórdão n° 202-18.820
do 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, que ratificou em março de 2008 as
compensações de ofício efetuadas, e cujos saldos de pagamentos são também
apresentados.
Esses saldos de pagamento de PIS, resultantes da aplicação da semestralidade, são
considerados como ponto de partida para a apreciação do processo n°
11516.001209/2007-81, em anexo. Conforme se pode observar, preliminarmente são
efetuadas deduções complementares dos aproveitamentos em DCTF de julho a setembro
de 1999, para o que são aplicados os saldos de pagamento de abril de 1990 a dezembro
de 1991, atualizados até dezembro de 1995, com saldo de R$ 87.736,48. Não se
identificou o aproveitamento sobre o período em DCTF de janeiro a junho de 1999,
visto que foi automaticamente contemplado na compensação de ofício promovida no
âmbito do auto de infração.
Os saldos de pagamento do auto de infração e das compensações consideradas em
DCTF foram então aproveitados na compensação de débitos de PIS e COFINS dos
meses de janeiro de 2000 a maio de 2001. As compensações efetuadas no 4o trimestre
de 1999 não foram conhecidas e se encontram em discussão administrativa, conforme
documentos anexos de manifestação de inconformidade, julgamento em primeira
instância e recurso voluntário, esta última pendente de julgamento administrativo no
âmbito do Conselho Superior de Recursos Fiscais.
Entretanto, tendo em vista que a discussão administrativa trata tão somente do não
conhecimento da compensação indicada para o 4o trimestre de 1999, deve-se lembrar da
decisão definitiva do Mandado de Segurança n° 2006.72.00.007983-0, que atestou a
compensação indicada em DCTF para o período e extinguiu as correspondentes
inscrições em Dívida Ativa da União. Tem-se, deste modo, que a discussão
administrativa remanescente no processo n° 11516.001209/2007-81 foi extinta pelo
Mandado de Segurança n° 2006.72.00.007983-0. fato que devia ser de conhecimento
da interessada, mas não foi por ela levada aos autos, pois anularia sua tese de que a
Receita
Federal
"continua
dificultando
sobremaneira
as
compensações
administrativas realizadas".
O fato é que não existe nenhuma compensação da interessada pendente de decisão
definitiva, subsistindo apenas sua incapacidade de utilizar a totalidade dos créditos de
origem judicial no período devido, ao que buscou guarita extemporânea da Justiça
Federal.
O que restaria a partir de todos os atos promovidos entre a interessada e este órgão a
partir dos efeitos materiais da ação n° 98.00.00945-0 seriam os seguintes elementos:
Portanto, descontadas todas as compensações administrativas e judiciais efetuadas a
partir da ação ordinária n° 98.00.00945-0, tem-se que remanesceria um saldo creditório
de R$ 74.440,73 em novembro de 2009, e não R$ 1.311.031,97, como alega a
interessada em sua petição de execução. Não se trata de liquidação de direito, mas de
direito remanescente, o qual, contudo, restaria prescrito.
Informe-se, enfim, que cópia da decisão definitiva do Mandado de Segurança n°
2006.72.00.007983-0 será enviada para instrução do processo n° 11516.001209/2007-
81.
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001209/2007-81

Regressando aos autos, pelo despacho decisório de e-fls. 1620/1621, os débitos
contidos nas DCOMP de n° 42895.08167.291004.1.3.57-5127 e no 12409.50042.291004.1.3.57-
3537, referentes ao 4o trimestre de 1999, não foram objeto de compensação por estarem inscritos
em Dívida Ativa da União quando dos registros das referidas DCOMP.
A decisão de primeira instância manteve o despacho decisório com o mesmo
fundamento.
Ocorre que, por decisão judicial transitada em julgado, esses mesmos créditos
deixaram de estar inscritos Dívida Ativa da União, nos termos da Informação Fiscal de e-fls.
1886/1888. Logo, o suporte fático utilizado para não acatar as compensações acima mencionadas
deixou de existir.
Frise-se, agora, que este Colegiado cingi-se a enfrentar a matéria controversa. Em
consequência, as demais questões relativas ao processo, aqui não examinadas, devem ser objeto
de análise pela DRJ a fim de ser prolatada nova decisão observando-se este julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso por
este Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de instância administrativa e, por aí,
abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo em todas
as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito de defesa deve
ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as instâncias previstas.
Diante dessas circunstâncias, dou provimento parcial ao recurso do sujeito passivo
para determinar que a Unidade de Origem analise as declarações de compensação -
PER/Dcomp - n° 42895.08167.291004.1.3.57-5127 e 12409.50042.291004.1.3.57-3537,
referentes ao 4o trimestre de 1999, emita um novo despacho decisório sobre essas compensações,
seguindo o rito do Decreto no 70.237/72.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital